Tribunal: TJMT
Processo: 1018779-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018779-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), BENILSO GOMES - CPF: 040.800.618-89 (EMBARGANTE), JOSAIAS CARVALHO DA SILVA - CPF: 269.147.433-04 (EMBARGADO), NUTRIR INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 26.899.864/0001-80 (EMBARGADO), J. C. DA SILVA SEMENTES - CNPJ: 01.055.311/0001-10 (EMBARGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 757.875.711-34 (ADVOGADO), LUCAS DO VALE VIEIRA - CPF: 038.641.831-46 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA THAYANE GOMES LIMA - CPF: 049.564.703-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM TEMPERO MARMITARIA LTDA - CNPJ: 48.706.100/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILSO GOMES - CPF: 040.800.618-89 (EMBARGADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), JOSAIAS CARVALHO DA SILVA - CPF: 269.147.433-04 (EMBARGANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), NUTRIR INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 26.899.864/0001-80 (EMBARGANTE), LUCAS DO VALE VIEIRA - CPF: 038.641.831-46 (ADVOGADO), JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 757.875.711-34 (ADVOGADO), J. C. DA SILVA SEMENTES - CNPJ: 01.055.311/0001-10 (EMBARGANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Nutrir Indústria e Comércio de Rações Ltda. e outros contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto no curso de ação possessória do tipo interdito proibitório, sob alegação de omissão quanto à análise de pedido tempestivo de sustentação oral, protocolado antes da realização do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre requerimento de sustentação oral apresentado em tempo hábil, o que, segundo os embargantes, teria resultado em nulidade do julgamento por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre o pedido de sustentação oral não configura omissão, pois consta do registro audiovisual da sessão que o patrono da parte embargante foi devidamente chamado para sustentar oralmente, não tendo se manifestado no momento oportuno, revelando inércia da própria parte.

4. A inexistência de indeferimento, mesmo que tácito, do pedido de sustentação oral afasta qualquer violação ao art. 937, VIII, do CPC e ao art. 93, §13º, do Regimento Interno do TJMT, sendo incabível o reconhecimento de nulidade do julgamento por esse fundamento.

5. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o uso dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações ou dispositivos legais invocados, bastando que fundamente de forma suficiente a sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação do patrono da parte no momento oportuno da sessão de julgamento inviabiliza a sustentação oral independentemente de requerimento prévio, não configurando omissão a ser sanada por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Embargos de Declaração opostos por
Nutrir Indústria e Comércio de Rações Ltda.
, embargante, contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1018779-32.2025.8.11.0000, originário da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face de
Benilso Gomes
, embargado, no bojo de ação possessória do tipo interdito proibitório.

A parte embargante em suas razões, (ID.

321242896
), alega omissão no acórdão ao não se manifestar sobre o pedido tempestivo de sustentação oral, formalizado por meio do protocolo ID 315536886. Sustenta que o indeferimento implícito desse pleito comprometeu seu direito de defesa, pois o julgamento foi realizado em plenário virtual, apesar do requerimento em tempo hábil, conforme previsto nas normas processuais e regimentais.

Afirma que o recurso tratava de tutela provisória de urgência não concedida na origem, o que garante o direito à sustentação oral conforme o art. 937, VIII, do CPC e art. 93, §13º, do Regimento Interno do TJMT. Assevera que o pedido respeitou o prazo de 48 horas e provocou o adiamento anterior da sessão, como registrado em certidão constante dos autos.

Argumenta que a omissão no exame do pedido de sustentação oral compromete a validade do julgamento, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cita precedentes do TJMT que reconhecem a nulidade em situações semelhantes, nas quais pedidos tempestivos não foram analisados em julgamentos virtuais.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e decretação da nulidade do acórdão, garantindo-se o direito à sustentação oral em nova sessão. Por fim, solicita que as futuras intimações sejam feitas em nome do advogado Lucas do Vale Vieira, OAB/GO 47.700, com o devido cadastramento nos autos.

Contrarrazões sob ID. 327075354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porquanto inexistente a alegada omissão no acórdão embargado, uma vez que o patrono da parte embargante, Dr. Jonas de Oliveira e Silva, foi chamado mais de uma vez para realizar sustentação oral, conforme se verifica do registro audiovisual da sessão de julgamento (3:31:00), não havendo, portanto, indeferimento, ainda que implícito, do referido pleito.

A ausência de manifestação decorreu de inércia exclusiva da parte, que, embora regularmente intimada e habilitada, não compareceu no momento oportuno, restando inviabilizada a sustentação oral por sua própria dissídia. Afasta-se, assim, qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025